Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701490-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: TEREZINHA PACHECO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo réu, Hospital Anchieta Ltda, contra decisão saneadora que, na origem, inverteu o ônus da prova e determinou produção de prova pericial, imputando a ele a obrigação de adiantar os honorários periciais. Em suas razões, o agravante alega que a, autora, agravada não é hipossuficiente técnica e que dispõe de capacidade para produzir a prova necessária ao esclarecimento do tema em debate, a saber, a responsabilidade civil por erro médico. Aduz que a inversão do ônus da prova, no caso, acaba por impor ao agravante a produção de prova de fato negativo, isto é, a inexistência de erro médico, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Defende que os honorários periciais devem ser adiantados pela autora, agravada. Por fim, sustenta que a decisão agravada não observou ponto controvertido delimitado em sede de agravo de instrumento (0726605-67.2023.8.07.0000), ferindo a coisa julgada ali estabelecida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com o acolhimento dos pedidos supracitados. Preparo recolhido (ID. 55010038). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de conhecimento de parte do recurso, especificamente no que tange à inversão do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, do CPC). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal como dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, tem-se por escorreita a inversão do ônus da prova. O art. 373, §1o, do CPC, estabelece que: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. A agravada foi atendida em emergência, junto à agravante, em decorrência de um corte profundo em sua perna. No hospital, foi realizada apenas uma sutura do corte e prescrito analgésico. Contudo, cerca de 15 dias após ter sido dispensada no primeiro atendimento, a agravada retornou à unidade de saúde da agravante com dificuldade de movimentar os dedos de seu pé, além de muita dormência na região, o que resultou na necessidade de realização de procedimento cirúrgico. Dessarte, a princípio, a inversão do ônus da prova se justifica, tendo em vista que a ré, agravante, detém as provas do atendimento prestado à paciente e, portanto, maior facilidade para demonstrar que os procedimentos adotados seguiram os protocolos clínicos exigidos para a hipótese. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. No que tange ao segundo requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, o agravante nem mesmo indicou onde residiria o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção da decisão. Assim, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. De outra parte, no que tange ao pedido de alteração dos pontos controvertidos estabelecidos na decisão agravada, não conheço dele, eis que não se enquadra às hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, a ausência de urgência, atrelada à possibilidade de impugnação da respectiva decisão em eventual apelação, constitui óbice ao cabimento do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA - IRRECORRIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de determinada espécie probatória não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. (Acórdão 1678512, 07368126220228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Desse modo, CONHEÇO, EM PARTE, do agravo de instrumento e, em relação a esta, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC. NÃO CONHEÇO do pedido restante, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J